Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-18.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009523-18.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANA ALINE DELARCOS - CPF: 032.092.401-75 (APELANTE), GEOVANNI BRUNO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 035.125.991-09 (ADVOGADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 064.545.831-71 (APELADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS -

EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO ENTRE CONVIVENTES E COM ANUÊNCIA DA APELANTE – ACORDO VERBAL DE PAGAMENTO PELO RECORRIDO ASSUMINDO DESPESAS DOMÉSTICAS CUJO ACORDO VERBAL

NÃO FOI CUMPRIDO – POSSIBILIDADE DE DECEPÇÃO DA AUTORA EM RAZÃO DA CONDUTA DO
EX
COMPANHEIRO - SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA CONTUDO COBRANÇA E DANOS MORAIS APÓS O TERMINO DO RELACIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Evidenciado nos Autos que as partes figuravam como conviventes e que a Apelante anuiu à realização de empréstimo em seu nome durante o período de convivência

com o Apelado em troca de que este fizesse as despesas domésticas visando ressarcir ou compensar, mas deixando este de cumprir o acordado entre as partes,

tal situação não enseja a cobrança pleiteada e, tampouco, reparação civil por danos morais após o término do relacionamento, ainda que a Apelante tenha suportado decepção e mágoa pelo fato de o convivente não cumprir suas obrigações, conforme acordado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1009523-18-2023

APELANTE:
JULIANE ALINE DELARCOS

APELADO:
CARLOS HENRIQUE BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Juliane Aline Delarcos
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença é nula por falta de fundamentação, aduzindo que o Juízo deixou de enfatizar os argumentos lançados no processo pela Recorrente.

Argumenta que consta provas no processo referentes ao empréstimo e conversas levadas a efeito entre as partes que são elementos bastantes para demonstrar o dano moral pleiteado.

No mérito,
sustenta que mantinha relacionamento amoroso com o Apelado e foi lesada por este
, acrescentando que durante referido relacionamento, o Apelado realizou um empréstimo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em nome da Apelante,
comprometendo-se a pagar as despesas domésticas como restituição, porém, não cumpriu referido acordo
.

Assevera
que embora o Juízo
a quo
reconhece não ter havido ato ilícito, tendo a Autora anuído ao referido empréstimo
, no entanto,
as circunstâncias vivenciadas

levou a Apelante a ceder às reiteradas solicitações financeiras companheiro
, sendo influenciada por sua vulnerabilidade e chantagens emocionais praticadas pelo Recorrido, ocorrendo até mesmo adoção de medida protetiva de urgência contra o mesmo.

Afirma ter sido
lesada financeiramente e também em sua integridade emocional
, acrescentando que inclusive,

ocorreu transferência financeira de seu celular para o Apelado que deveria ser integralmente restituído,

já que o Apelado atuou de forma maliciosa não cumprindo suas obrigações.

Afirma ser evidente o nexo causal entre os atos praticados pelo Apelado e o dano sofrido pela Apelante a ensejar a reparação civil por danos morais, conforme pleiteado. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que a sentença deve ser mantida, acrescentando que
a Recorrente consentiu
com a operação financeira referente ao empréstimo realizado em seu nome, deixando de comprovar, minimamente, a existência de coação, violência moral, dolo ou vício de consentimento capaz de invalidar o ato jurídico praticado
.

Sustenta que a sentença foi clara ao destacar que a autora forneceu espontaneamente ao então companheiro os dados bancários e senhas, além de reconhecer que
ambos conviviam em união afetiva à época, compartilhando despesas da casa comum
.

Verbera que
eventual inadimplemento moral ou afetivo do acordo informal estabelecido entre as partes no âmbito de um relacionamento amoroso não é suficiente para configurar obrigação jurídica de ressarcimento, tampouco, de indenização por danos morais.

Assevera que não há nos autos qualquer indício de que o empréstimo tenha sido obtido por meio de coação, ameaça, simulação ou qualquer outra forma de vício de vontade previsto nos arts. 145 a 150 do Código Civil e que

restou incontroverso que a autora forneceu ao requerido dados bancários e senhas pessoais, elementos que apenas são compartilhados mediante grau de confiança extrema.

Argumenta que a autora, espontaneamente, contraiu o empréstimo, consentiu com a operação bancária e destinou os recursos ao requerido no contexto de um acordo verbal e afetivo, presumivelmente orientado por mútua confiança e a posterior dissolução do vínculo conjugal não transforma a escolha livre em imposição injusta.

Assinala a inexistência dos requisitos ensejadores de danos morais, uma vez que não houve qualquer situação que extrapolasse os limites do cotidiano ou das rupturas conjugais ordinárias, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
–
SENTENÇA NULA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Como relatado,
a Apelante alega que a sentença é nula por falta de fundamentação
, uma vez que
não analisou os elementos de prova constantes dos autos justificadores da reparação civil pleiteada.

Referida preliminar por se
confundir com o mérito será analisada conjuntamente.

MÉRITO

No caso, a Apelante alega que durante o

período de convivência com o Apelado este realizou empréstimo em seu nome no valor de R4 10.000,00 (dez mil reais),
se comprometendo a restituir referido valor mediante pagamento das despesas domésticas no entanto, não cumpriu com suas obrigações.

Alega,
ainda, que ocorreram transferências de valores de seu celular para o Apelado, aproveitando-se este de sua vulnerabilidade de modo que a Recorrente foi lesada tanto economicamente quanto emocionalmente

a justificar a cobrança e os danos morais pleiteados
, tendo juntado aos Autos o comprovante do referido empréstimo e conversas entre as partes que entende bastantes para acolhimento de sua pretensão.

Cumpre anotar que conforme ressai dos Autos, as partes eram conviventes e as operações financeiras questionadas pela Autora foram levadas a efeito pelo casal,

tendo o consentimento da Apelante
já que anuiu com as transações financeiras realizadas em seu nome
em troca de o Apelado arcar com o pagamento das despesas domésticas (água, luz, telefone, mercado)
, que pelo visto este não cumpriu com tais obrigações.

Neste contexto, ainda que a Apelante tenha argumentado que era parte vulnerável no relacionamento, tal situação não anula ou desconstitui a sua concordância quanto a realização do empréstimo e transferência de valor ao Apelado que inclusive, é realizada com utilização de senha para liberação, não havendo comprovação
de que tenha sido vítima de coação, fraude ou que se trata de pessoa incapaz quando da prática das referidas operações financeiras.

O fato é que as partes eram conviventes e, certamente, compartilhavam despesas, tendo a Apelante concordado com as transações financeiras realizadas, já que não feitas de forma oculta, e o fato de o Apelado não ter cumprido suas obrigações eventualmente acordadas verbalmente e afetivamente durante o relacionamento com sua companheira, não dá ensejo a cobrança contra este ou pedido de reparação civil, diante da posterior dissolução do vínculo existente entre as partes, não havendo como afirmar que houve conduta ilícita do Recorrido, mesmo porque as transações financeiras foram realizadas com anuência da Apelante e em razão de confiança mútua que, certamente, mantinham os conviventes durante o relacionamento amoroso.

Diante desse quadro, no caso não estão demonstrados os requisitos para reparação a título de danos morais, tendo em vista que não resta comprovado conduta ilícita, já que a Apelante concordou com a realização do empréstimo em seu nome em troca de o Apelado suportar as despesas domesticas, apesar de o Recorrido não ter cumprido com o que fora ajustado entre as partes.

Embora
a situação possa revelar que é possível que a Apelante tenha sofrido desilusão, dissabor e decepção com relação a conduta do então companheiro ao se comprometer

pagar as despesas e não ter honrado referido compromisso, porém, tal situação não é apta a configurar dano moral ou ainda justifica a cobrança na forma como pretende a Recorrente,
valendo registrar como bem fundamenta o Juízo de origem:

“
Neste diapasão, analisando detidamente o caso, entendo que a parte autora visa ressarcimento e o pagamento de indenização por danos morais pelos atos narrados em exordial, porém, ela informa que concordou com a realização do empréstimo, inclusive, havendo concordância entre o ex-casal a forma que seria realizado o adimplemento da dívida.

Ocorre que, os fatos narrados não demonstram qualquer ato ilegal ou danoso da forma que a lei estabelece para fins do ressarcimento almejado, vez que, mesmo que o requerido tenha tomado posse do celular da autora para a realização unilateral do empréstimo com suposto golpe, teria que haver a inclusão de senha e demais dados pessoais da autora, o que sem dúvidas não ocorreu, haja vista que tais informações foram fornecidas por essa na ocasião. (...)

Ademais, sob o prisma da responsabilidade civil, não é crível os pedidos para compelir exclusivamente o requerido ao pagamento do empréstimo realizado sob o aval da autora, tão pouco a indenização por danos morais, visto tratar-se de mero aborrecimento pelo término do relacionamento e o fim das obrigações conjugais, sendo esses alheios ao interesse da lide”.

Bem por isso, inexistindo assim o nexo de causalidade entre os atos do requerido e o dano, não há que se falar na responsabilidade civil deste quanto aos dissabores suportados pela autora com o término do relacionamento, não havendo outro caminho senão a improcedência da demanda”.
(...)

Cumpre anotar o entendimento jurisprudencial em situação semelhante:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ALEGADO EMPRÉSTIMO DURANTE RELAÇÃO AMOROSA ENTRE AS LITIGANTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA. SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO AFETA O RESULTADO DO JULGAMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. INCONTROVERSA A RELAÇÃO AMOROSA ENTRE AS PARTES. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM DIVISÃO
DE DESPESA E TROCA DE PRESENTES. VALOR COBRADO NESTE PROCESSO FOI UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. AUSENTE PROVA DE QUE O VALOR ALCANÇADO À REQUERIDA NA ÉPOCA SE TRATAVA DE UM EMPRÉSTIMO. COBRANÇA APÓS O TÉRMINO CONTURBADO DA RELAÇÃO. EVENTUAL SITUAÇÃO INCOMUM DE EMPRÉSTIMO ENTRE CONVIVENTES QUE DEVE SER FORMALIZADA, POIS FOGE À REGRA DOS RELACIONAMENTOS AMOROSOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TÉRMINO CONTURBADO, TENDO A RÉ SE SENTIDO TRAÍDA. CRÍTICAS E AMEAÇAS EM CONVERSAS PRIVADAS QUE INDICAM APENAS MÁGOA PELA REQUERIDA. SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O MERO DESCONFORTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS À AUTORA E DEMAIS CONTAS PAGAS. SITUAÇÃO QUE SE EQUIPARA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, APLICANDO-SE A MESMA LÓGICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA AFASTAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.(Recurso Cível, Nº 71009817750, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 22-02-2021)
.

No caso, o fato é que a autora não logrou êxito em comprovar que tenha sido coagida a realizar referido empréstimo antes ao contrário, há

evidencias de que com ele anuiu em troca de o Apelado pagar outras despesas e, ainda que

este não honrou referido compromisso, conforme já fundamentado, não há como acolher a pretensão recursal.

Diante do quadro retratado nos Autos, constata-se que o Juízo
a quo
analisou a situação embasando-se nos elementos probatórios constantes dos Autos que não indicam situação passível de reparação civil, não havendo falar em ausência de fundamentação no
decisum
como sustenta a Apelante.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025